Tribunal: TJBA
Processo: 0300402-48.2018.8.05.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300402-48.2018.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANDRESSA DOS SANTOS PEIXOTO Advogado(s): ALISSON SILVA GARCIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ANDRESSA DOS SANTOS PEIXOTO contra decisão de pronúncia que a submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal). A recorrente pugna pela impronúncia ante alegada ausência de indícios de autoria delitiva e, subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a existência de indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia da recorrente; e (ii) a possibilidade de exclusão das qualificadoras imputadas na fase de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame de Necropsia, que atestou como causa da morte "Traumatismo crânio encefálico e sufocação por soterramento", e pelo Laudo de Exame Pericial do local do crime, que relatou o cadáver encontrado soterrado com membros amarrados. 4. Existem indícios suficientes da participação da recorrente no homicídio, consubstanciados nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, que apontam ter ela arquitetado e insuflado a execução do crime, motivada por suposta dívida de drogas da vítima. 5. A decisão de pronúncia possui cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação pela presença da materialidade e indícios de autoria, não exigindo convencimento absoluto do juiz da instrução, mas apenas juízo fundado de suspeita. 6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente descabidas, devendo a decisão acerca de sua caracterização ficar a cargo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural e à competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia para que a recorrente seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri. Tese: "1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza necessária à prolação de édito condenatório. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente descabidas, devendo sua análise ser reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29; Código de Processo Penal, art. 413; Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · TJ-BA, Recurso em Sentido Estrito nº 0019049-33.2012.8.05.0150, Rel. Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 07.08.2018; STJ, REsp nº 0187098-31.2017.8.21.7000/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.09.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0300402-48.2018.8.05.0006, em que figura como Recorrente ANDRESSA DOS SANTOS PEIXOTO e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.